Tribunal: TJMT
Processo: 1005736-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005736-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WANDERSON FAUSTO LEMES DA SILVA - CPF: 032.769.161-18 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DE FALTA GRAVE APÓS O JULGAMENTO DO TEMA 506 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Arenápolis/MT, que reconheceu a prática de falta grave em razão do porte de 8,05g de maconha no interior de unidade prisional, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios. A defesa pleiteia a aplicação da tese fixada no Tema 506 do STF, para o afastamento da sanção disciplinar. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o porte de 8,05g de maconha para consumo pessoal, praticado no interior de unidade prisional, ainda configura falta grave apta a ensejar sanções executórias, à luz da tese firmada pelo STF no Tema 506 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 52 da Lei de Execução Penal estabelece que a prática de fato definido como crime doloso caracteriza falta grave, o que fundamentou a decisão agravada.

A conduta do agravante — porte de 8,05g de maconha — enquadra-se na presunção legal de uso pessoal fixada no item 4 da tese firmada no Tema 506 do STF, que reconheceu a atipicidade penal do art. 28 da Lei 11.343/06.

Com a decisão do STF no RE 635.659/SP, firmou-se que o porte de até 40g de cannabis sativa para uso pessoal não configura infração penal, afastando-se os efeitos penais da conduta e, por consequência, a possibilidade de enquadramento como falta grave.

A jurisprudência do próprio Tribunal reconhece que, após o julgamento do Tema 506, o porte de maconha para consumo pessoal, ainda que dentro de estabelecimento prisional, não configura falta grave, em razão da inexistência de tipicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A conduta de portar até 40g de cannabis sativa para consumo pessoal não constitui crime doloso após o julgamento do Tema 506 do STF.

A ausência de tipicidade penal da conduta impede o reconhecimento de falta grave nos termos do art. 52 da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XL; LEP, art. 52; Lei 11.343/06, art. 28, § 2o; CP, art. 107, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral); TJMT, HC no 1020315-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Wanderson Fausto Lemes da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Arenápolis/MT que
reconheceu a prática de falta grave
, determinando a
perda de 1/3 dos dias remidos e a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios
, com base no porte de 8,05g de maconha, ocorrido no interior de unidade prisional.

A parte agravante requer a aplicação do Tema 506 do STF e o consequente afastamento da falta grave
, com restabelecimento da remição de pena e da data-base dos benefícios.

A promotoria de justiça se manifestou pelo provimento do Agravo em Execução Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA,

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Wanderson Fausto Lemes da Silva
, apenado atualmente cumprindo pena de
39 anos e 2 meses de reclusão
em regime fechado, em razão de condenação por
duplo homicídio qualificado
(art. 121, §2o, incisos II e IV do Código Penal), contra decisão proferida pela
Vara de Execuções Penais da Comarca de Arenápolis/MT
, que
reconheceu a prática de falta grave
, aplicando-lhe as seguintes consequências:

·

perda de 1/3 dos dias remidos
até então computados;

·

alteração da data-base
para futura concessão de benefícios executórios.

O fundamento da decisão reside no fato de que, em 04/11/2019
, no interior do
Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda/MT
, o agravante foi flagrado, em ação de rotina,
portando 8,05g de maconha
.

Posteriormente, a referida conduta foi apurada na
Ação Penal no 0000253-68.2020.8.11.0013
, onde houve
desclassificação do crime inicialmente imputado (tráfico de drogas)
para o tipo previsto no
art. 28 da Lei 11.343/06
(porte para consumo pessoal). Por fim, o juízo reconheceu a
extinção da punibilidade pela prescrição
, por aplicação do art. 107, IV do Código Penal c/c art. 30 da Lei Antidrogas.

Com a superveniência do julgamento do
Tema 506 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 635.659/SP)
, que reconheceu a ausência de tipicidade
do art. 28 da Lei 11.343/06
— no que tange ao porte de até 40g de maconha para uso pessoal — a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
interpôs o presente agravo em execução, pleiteando a
revogação da decisão que reconheceu a falta grave
, com
restabelecimento da remição de pena e da data-base dos benefícios
.

O
Ministério Público Estadual, por meio da 2a Procuradoria de Justiça Criminal
, manifestou-se
favoravelmente ao provimento do agravo
, sob o fundamento de que, conforme o entendimento consolidado do STF, a conduta atribuída ao apenado
não mais configura crime doloso
, afastando, assim, os requisitos legais do art. 52 da LEP para configuração de falta grave.

Passo à apreciação do mérito.

Nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal “
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”
, o que motivou a decisão do Juízo
da Vara de Execuções Penais da Comarca de Arenápolis/MT que
reconheceu a prática de falta grave
, determinando a
perda de 1/3 dos dias remidos e a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios.

Contudo, com a fixação da tese de repercussão geral no
Tema 506 do STF
, restou firmado que:

“
1.
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III).

2.
As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta.

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença.

4.
Nos termos do §2o do artigo 28 da Lei 11.343/06, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito.

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal da autoridade e de nulidade da prisão.

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio.

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”

A conduta do agravante — porte de
8,05g de maconha
— situa-se
dentro do limite de 40g
estipulado pela Suprema Corte, não restando configurada a tipicidade penal exigida pelo artigo 52 da LEP.

O Ministério Público, em parecer substanciado,
manifestou-se pelo provimento do agravo
, reconhecendo que a conduta
não mais subsiste como infração penal
e, por conseguinte,
não pode ensejar sanção disciplinar gravíssima como a perda de remição de pena e alteração da data-base
.

Ademais, o entendimento aqui esposado está
em consonância com precedente deste Egrégio Tribunal
, in verbis:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 2. MÉRITO. REGRESSÃO DE REGIME DETERMINADA PELO JUÍZO SINGULAR POR COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO USO DE MACONHA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REVOGAÇÃO DO DECISUM E CONSEQUENTE RETORNO DO PACIENTE AO REGIME SEMIABERTO COM BASE NO NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [TEMA 506].
3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.A existência de recurso específico inviabiliza a impetração de ação constitucional de habeas corpus. Todavia, constatada flagrante ilegalidade, justifica-se a atuação de ofício desta Corte de Justiça.
2. Uma vez que o porte de maconha para consumo pessoal não se configura mais crime doloso, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal prolatada no Recurso Extraordinário n. 635.659, essa conduta não caracteriza, automaticamente, a falta grave prevista no art. 52 da Lei de Execução Penal.
3.Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (N.U 1020315-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).”

Portanto,
não subsistem razões jurídicas válidas para manter a sanção disciplinar aplicada
, que deve ser
revogada
com a consequente
restauração do
status quo ante

do Agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da promotoria de justiça, CONHEÇO do Agravo em Execução Penal interposto e, em conformidade com o entendimento fixado no
Tema 506 da Repercussão Geral do STF
, DOU-LHE PROVIMENTO, para:

1.

Revogar o reconhecimento da falta grave
imposta a
Wanderson Fausto Lemes da Silva
;

2.

Restabelecer os dias remidos indevidamente subtraídos
;

3.

Reestabelecer a data-base anterior
para fins de progressão e demais benefícios da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025